Tribunal: TJSP
Processo: 0000298-13.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO. I. Caso em Exame 1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu falta disciplinar de natureza média pelo fato do sentenciado possuir novas tatuagens, em violação ao artigo 45, incisos X e XIV, da Resolução SAP no 144/2010. A defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO. I. Caso em Exame 1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu falta disciplinar de natureza média pelo fato do sentenciado possuir novas tatuagens, em violação ao artigo 45, incisos X e XIV, da Resolução SAP no 144/2010. A defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta leve. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a realização de tatuagens no interior do estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza média. III. Razões de Decidir 3. A conduta de realizar tatuagens não se amolda às hipóteses de perturbação de tarefas ou inobservância de higiene pessoal previstas na Resolução SAP no 144/2010. 4. A tipificação de transgressões disciplinares exige previsão legal expressa, conforme o artigo 45 da Lei de Execução Penal, o que não ocorreu no caso em questão. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Absolvição do agravante da falta disciplinar imputada, tornando sem efeito as punições aplicadas. Tese de julgamento: 1. A realização de tatuagem no interior do estabelecimento prisional não configura falta disciplinar de natureza média. 2. A ausência de previsão legal expressa para a conduta implica atipicidade. Legislação Citada: Lei de Execução Penal, art. 45, caput. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Execução Penal 0000160-80.2024.8.26.0520, Rel. Mário Devienne Ferraz, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 08.04.2024; TJSP, Agravo de Execução Penal 0007706-19.2024.8.26.0996, Rel. Figueiredo Gonçalves, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 02.12.2024.